Tribunal: CARF
Processo: 11040.721829/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2012
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando os relatórios que integram o Auto de Infração trazem todos os elementos que motivaram a sua lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, listando todos os dispositivos legais que dão suporte ao procedimento do lançamento.
VÍNCULO TRABALHISTA FORMALIZADO COM EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA OPERACIONAL E PATRIMONIAL. SIMULAÇÃO CARACTERIZADA. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. SEGURADOS EMPREGADOS. EMPRESA INTERPOSTA. SIMULAÇÃO. PRIMAZIA DA VERDADE MATERIAL.
A ausência de atividade econômica própria e de autonomia operacional e patrimonial da empresa interposta caracteriza a ocorrência de simulação na formalização de contratos de trabalho, tornando cabível a caracterização do vínculo dos segurados com a verdadeira empregadora, da qual deve ser exigido o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento.
É cabível à autoridade fiscal a caracterização dos segurados empregados de uma empresa como trabalhadores de outra, tendo em vista que a legalidade formal dos contratos celebrados não se sobrepõe à realidade fática encontrada na empresa, em decorrência do princípio da primazia da realidade e da busca da verdade material, norteadores do contencioso administrativo.

MULTA QUALIFICADA
A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que caracterizada a prática de ato com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade fazendária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.721829/2015-84
ACÓRDÃO
2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2012
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando os
relatórios que integram o Auto de Infração trazem todos os elementos que
motivaram a sua lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência
do fato gerador da contribuição previdenciária, listando todos os
dispositivos legais que dão suporte ao procedimento do lançamento.
VÍNCULO TRABALHISTA FORMALIZADO COM EMPRESA OPTANTE PELO
SIMPLES. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA OPERACIONAL E PATRIMONIAL.
SIMULAÇÃO CARACTERIZADA. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS
JURÍDICOS SIMULADOS. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
SEGURADOS
EMPREGADOS.
EMPRESA
INTERPOSTA.
SIMULAÇÃO.
PRIMAZIA DA VERDADE MATERIAL.
A ausência de atividade econômica própria e de autonomia operacional e
patrimonial da empresa interposta caracteriza a ocorrência de simulação
na formalização de contratos de trabalho, tornando cabível a
caracterização do vínculo dos segurados com a verdadeira empregadora,
da qual deve ser exigido o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de pagamento.
É cabível à autoridade fiscal a caracterização dos segurados empregados de
uma empresa como trabalhadores de outra, tendo em vista que a
legalidade formal dos contratos celebrados não se sobrepõe à realidade
fática encontrada na empresa, em decorrência do princípio da primazia da
realidade e da busca da verdade material, norteadores do contencioso
administrativo.

Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
2
MULTA QUALIFICADA
A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que caracterizada a prática
de ato com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato
gerador pela autoridade fazendária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa
qualificada para o percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RELATÓRIO
Foram lavrados os seguintes Autos de Infração de obrigação principal:
DEBCAD no 51.064.168-7 - contribuição previdenciária patronal destinada à
seguridade social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados empregados, e a contribuição previdenciária patronal destinada à seguridade social,
incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes
individuais. Consolidado em 02/10/2015, no valor de R$ 990.712,96.

Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
3

DEBCAD no 51.064.169-5 - contribuição a outras entidades e fundos, incidente
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do
mês, aos segurados empregados. Consolidado em 02/10/2015, no valor de R$ 249.256,38.
O Relatório Fiscal esclarece:
Noticia que a empresa está classificada pela Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE), na atividade principal de Corretagem no aluguel de imóveis
(6821-8/02) e secundárias em Gestão e Administração da propriedade imobiliária
(6822-6/00) e Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios
prediais (8111-7/00).
Apresenta quadro com a composição societária e respectivos períodos de gestão,
cuja administração sempre foi exercida pelos sócios administradores. Comunica
que a empresa optou pela tributação como base no lucro presumido nos anos-
calendário de 2010 a 2012.
Informa que compareceu ao endereço constante no cadastro da empresa, qual
seja: Rua Padre Anchieta 1973, e foi informado que nesse local funcionava a "loja
de condomínios", sendo que a matriz da empresa, onde ficava a direção,
localizava-se na Rua Gonçalves Chaves, 762. Chegando a esse endereço foi
recebido pelo sócio-administrador Rodrigo Pereira Lima Fuhro Souto, onde estava
presente também o sócio-administrador da Furho SOUTO CONSULTORIA
Imobiliária Ltda, Luiz Henrique Fuhro Souto.
A empresa tem como objeto social a administração e locação de imóveis de
terceiros, conforme consolidação contratual registrada em 23/01/2012, com início
de atividade em 12/03/2007, houve a alteração de endereço da sede social da
Rua Gonçalves Chaves, 762, Pelotas/RS, para Rua Padre Anchieta, 1973,
Pelotas/RS. Informa que a empresa está registrada na CNAE como Gestão e
administração da propriedade imobiliária (6822-6/00).
Apresenta o quadro de sócios dela com respectivos períodos de gestão, e
acrescenta que a sociedade é administrada pelo sócio.
Narra que a empresa é optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES NACIONAL) desde 01/2009, e apresentou Declaração Anual do Simples
Nacional (DAS) e Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) em
atividade de prestação de serviços sujeitos ao Anexo V (sem
retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio município).
A auditoria relata que as empresas Fuhro Souto Consultoria Imobiliária Ltda
(SOUTO CONSULTORIA) e F. Souto Imóveis Ltda (SOUTO IMÓVEIS), apesar de
possuírem personalidades jurídicas próprias constituem um empreendimento
econômico único.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
4
Apresenta pesquisas ao sítio eletrônico da SOUTO CONSULTORIA, que explica ser
a empresa formada por duas lojas, entre elas a loja de condomínios, com mesma
logomarca, mesmos números de telefone, mesma página de Internet, visto que
não localizou página própria para a SOUTO IMÓVEIS. Além disso, consta na página
da SOUTO CONSULTORIA como se deu a evolução da empresa, sempre
ressaltando a integração dos serviços oferecidos: vendas, aluguéis, administração
de condomínios, sendo que neste último informa ter uma loja específica,
associando à marca Fuhro Souto. Acrescenta informação do diretor executivo da
SOUTO CONSULTORIA, dada ao Diário Popular quando se refere ao
reconhecimento como administradora de condomínios que mais cresce na região.
1.3 DAS INSTALAÇÕES OCUPADAS PELAS SOCIEDADES
A Autoridade Fiscal narra que em visita ao estabelecimento SOUTO IMÓVEIS foi
informado que nesse endereço funcionava apenas a loja de condomínios da
SOUTO CONSULTORIA, e que a direção estava localizada na loja matriz desta
empresa.
Comunica que analisando a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) da SOUTO IMÓVEIS de 03/2015 verificou que dos 63
empregados declarados, somente 12 desenvolvem suas atividades no endereço
dessa empresa, os outros desempenham suas funções no endereço da SOUTO
CONSULTORIA, de acordo com os formulários de entrevistas aplicados.
Em visita ao endereço da SOUTO CONSULTORIA, verificou que as duas sociedades
desenvolvem suas atividades nas mesmas instalações, com os mesmos móveis e
equipamentos, sem que seja possível diferenciar uma da outra. Cita os
formulários de entrevista aplicada aos funcionários da SOUTO IMÓVEIS que
declararam estarem trabalhando no endereço da SOUTO CONSULTORIA, pois não
havia espaço naquela empresa.
Ressalta, que quando da constituição da SOUTO IMÓVEIS o endereço que constou
em seu contrato social foi o da SOUTO CONSULTORIA, com alteração para a Rua
Anchieta, 1973 apenas no final de 2011. Além disso, acrescenta que o imóvel
onde se localiza a SOUTO CONSULTORIA não está registrado em seu ativo
imobilizado, apesar se constar em seu site que ela o adquiriu. Em consulta ao
Cartório de Imóveis verificou que o imóvel pertence a uma das sócias da SOUTO
CONSULTORIA, Andrea Teixeira Pereira Lima, casada em comunhão parcial de
bens com outro sócio dessa empresa, Luiz Henrique Fuhro Souto, em cuja
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2004/2003 consta
declarado esse imóvel recebido de Andrea Teixeira Pereira Lima, por transferência
em separação judicial. Entretanto, na DIRPF de 2006/2005 consta que o imóvel foi
doado a Rodrigo Pereira Lima Fuhro Souto, sócio-administrador da SOUTO
IMÓVEIS. Assim como, não foram localizados recebimentos pelo uso do imóvel na
DIRPF de Rodrigo, nem pagamentos nos registros contábeis da SOUTO
CONSULTORIA.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
5
Acrescenta que o imóvel localizado na Rua Anchieta, 1973, foi vendido para
Rodrigo Pereira Lima Fuhro Souto pela SOUTO CONSULTORIA em 17/01/2008,
conforme Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), DIRPF e Cartório de
Imóveis. Relata que a despeito de o espaço físico da SOUTO IMÓVEIS ser menor o
número de empregados declarados em GFIP ficou na média de 46 no período de
12/2011 a 12/2012, enquanto a média de empregados declarados em GFIP pela
SOUTO CONSULTORIA permaneceu 7 (sete) nos anos de 2010 a 2012.
Acrescenta que a marca "Fuhro SOUTO CONSULTORIA Imobiliária" é utilizada nas
sedes das duas empresas, sendo que na placa de identificação da sede da SOUTO
IMÓVEIS aparece o seguinte: "CONDOMÍNIOS - Fuhro SOUTO CONSULTORIA
Imobiliária" e "Administração Condomínios Fuhro SOUTO CONSULTORIA
Imobiliária".
1.4 DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EMPRESAS
A auditoria relata que nas notas fiscais tanto da SOUTO CONSULTORIA quanto da
SOUTO IMÓVEIS, constam o mesmo número de telefone, endereço e logomarca.
Na discriminação de serviços da SOUTO CONSULTORIA consta “taxas de
administração”, “corretagem na compra e venda”, “comissão sobre venda de
imóvel”, “crédito convênio correspondente negocial imobiliário”, enquanto na
discriminação das notas da SOUTO IMÓVEIS consta “administração e taxas de
administração”. Acrescenta que na Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias (Dimob) de 2010 a 2012 da SOUTO CONSULTORIA existem valores
relativos a intermediação - valor vendas e comissões;
enquanto na Dimob da SOUTO IMÓVEIS há valores relativos a locação - valor
aluguéis e comissões.
1.5 DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A fiscalização continua descrevendo as provas encontradas nas empresas, onde
existem contratos firmados pela SOUTO CONSULTORIA, que foi representada por
funcionários ou sócios-administradores da SOUTO IMÓVEIS, assim como, existem
contratos firmados por esta empresa, como sistemas de segurança e informática,
cujo endereço de instalação se refere ao endereço da SOUTO CONSULTORIA.
1.6 DOS SEGURADOS EMPREGADOS
O auditor fiscal demonstra as equipes de trabalho constantes no site de Internet
da Fuhro Souto em 13/09/2011, com respectivos nomes, cargos, fotos e e-mail
das pessoas responsáveis pelas áreas administrativa, vendas, aluguéis,
condomínios, que de acordo com o Livro de Registro de empregados, GFIP e RAIS
esses segurados estão registrados na Fuhro Imóveis, apesar de comporem as
equipes da SOUTO CONSULTORIA.
Apresenta algumas peculiaridades sobre os empregados que compõem as equipes
que constam no site da Fuhro Souto, como do Diretor Executivo da SOUTO
CONSULTORIA, que está registrado na SOUTO IMÓVEIS, de empregados que logo
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
6
após a rescisão do contrato na SOUTO CONSULTORIA foram admitidos na SOUTO
IMÓVEIS, além de outros, como os termos de intimação encaminhados para a
SOUTO CONSULTORIA, por via postal, e que foram recebidos por funcionários da
SOUTO IMÓVEIS. Acosta ainda tabela como número de funcionários dessas duas
empresas no período de 01/2010 a 13/2012, concluindo que a SOUTO IMÓVEIS,
que é a optante do SIMPLES, é a que registra o maior número dos funcionários (44
na média), demonstrando a estratégia de a SOUTO CONSULTORIA auferir
indevidamente os benefícios desse regime de tributação.
1.7 DOS REGISTROS CONTÁBEIS
Comunica que intimou as empresas a apresentarem os livros Diário e Razão de
2010 a 2012, entretanto, os livros da SOUTO IMÓVEIS foram apresentados sem
autenticação no órgão competente. Intimou essa empresa a apresentar os
documentos comprobatórios das despesas lançadas, sendo apresentadas apenas
as folhas de pagamento. Em resposta à reintimação para apresentação dos
demais comprovantes, a empresa informou não estar obrigada a possuir todos
esses documentos, conforme art. 25 da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006.
Descreve a análise que fez nas despesas de água, energia e telefone, constantes
nos registros contábeis, e informa que nos meses em que não houve registro de
despesa de água na SOUTO CONSULTORIA, aparece essa despesa registrada na
contabilidade da SOUTO CONSULTORIA e vice-versa.
Mesma situação ocorreu com a despesa de energia. Informa ainda que nos
comprovantes de pagamento de conta de energia elétrica apresentados pela
empresa SOUTO IMÓVEIS, consta essa empresa como a consumidora, mas os
endereços são: Rua Gonçalves Chaves, 762, Pelotas/RS, e Rua Anchieta, 1973,
Pelotas/RS. Mesma situação ocorre com o comprovante de pagamento de
telefone. E da análise desses dados conclui que a partir de 02/2011 a despesa de
energia elétrica do imóvel localizado na Rua Gonçalves Chaves, 762, foi paga pela
SOUTO IMÓVEIS.
Informa que em resposta à intimação fiscal, a SOUTO CONSULTORIA apresentou a
relação de imóveis do ativo imobilizado, onde constava a "loja Rua Anchieta", com
respectiva escritura pública que discrimina uma loja na Rua Padre Anchieta, 1973
e um apartamento na mesma rua, como numeração 1977. Entretanto, consta na
DOI e no Cartório de Imóveis que aquele imóvel foi alienado a Rodrigo Pereira
Lima Fuhro Souto, sócio Administrador da SOUTO IMÓVEIS.
Faz um resumo de todos os fatos acima relatados e diz que as empresas em
realidade eram uma só, exercendo as atividades como setor uma da outra,
devendo a autuada ser responsabilizada pela contribuição previdenciária
incidente sobre a remuneração dos segurados que lhe prestaram serviço.
1.8 DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO, DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE
SOBRE A FORMA E DA DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
7
Relata que ficou demonstrado que a empresa SOUTO CONSULTORIA constituiu
uma empresa interposta, a SOUTO IMÓVEIS, optante pelo SIMPLES, para
contratar e registrar empregados e conseguir obter indiretamente benefícios
desse regime, evidenciada situação fática diferente da jurídica. Por isso,
desconsiderou os vínculos empregatícios dos empregados da SOUTO IMÓVEIS,
direcionando-os para a SOUTO CONSULTORIA, responsável direta pelas
contribuições previdenciárias não declaradas e não recolhidas em época própria,
nos termos dos artigos 9o e 444 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e art.
116 do CTN.
1.9 DA AFERIÇÃO INDIRETA
Relata sobre os requisitos para se proceder à aferição indireta, nos termos do art.
33, §§3o e 6o da Lei no 8.212, de 24 de julho de1991, tendo adotado esse
procedimento em função da desconsideração dos vínculos empregatícios da
SOUTO IMÓVEIS, e as contribuições previdenciárias e sociais apuradas com base
nos documentos apresentados por ela foram exigidos da empresa SOUTO
CONSULTORIA.
1.10 DOS FATOS GERADORES, BASES DE CÁLCULO, ORIGEM DO LANÇAMENTO E
RECOLHIMENTO
Narra que os fatos geradores foram as remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais registrados na SOUTO IMÓVEIS que
prestaram serviço para a SOUTO CONSULTORIA no período de 06/2012 a
12/2012. Informa que as bases de cálculo do lançamento foram os valores da
remuneração declarada em GFIP pela empresa SOUTO IMÓVEIS, e que tais valores
foram analisados com as folhas de pagamento e registros contábeis apresentados
por ela, e não foram localizados recolhimentos em seu conta corrente, relativos a
contribuições patronais e a outras entidades e fundos.
1.11 DO FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIA
Comunica sobre a alíquotas do RAT ajustado para a empresa no período de
06/2010 a 12/2012, de acordo com seu RAT e FAT, nos termos da legislação da
gerência, disparando a seguinte tabela:

1.12 DA MULTA APLICADA
Noticia ter aplicado a multa qualificada de 100%, nos termos do §1o do art. 44 da
Lei no 9.430 de 27 dezembro de 1996, pela prática de simulação perpetrada pela
empresa ao ter contratado segurados por meio de empresa interposta, para fins
de evitar o recolhimento de contribuição previdenciária.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
8
Informa que os lançamentos estão discriminados no Relatório Discriminativo do
Débito (DD), nos levantamento GF (base de cálculo GFIP), e os dispositivos legais
que amparam o lançamento estão no Relatório Fundamentos Legais do Débito
(FLD).

Houve emissão de Representação Fiscal para Fins Penais, porque a conduta do
contribuinte constitui, em tese, crime de sonegação, nos termos do art. 337-A,
inciso I do Decreto-lei no 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal), e
crime contra a ordem tributária, conforme art. 1o, inciso da Lei no 8.137, de 27 de
dezembro de 1990.

Cientificado, o contribuinte interpôs a defesa. Em resumo, alega a Impugnante:
Alega que a fiscalização se utiliza de suposições para efetuar o lançamento,
baseado em indícios, sem carrear prova material, querendo que a impugnante
produza prova negativa de que não cometeu as irregularidades apontadas,
ressalta que tal situação não tem amparo legal, por não existir inversão do ônus
da prova em matéria tributária, transcreve jurisprudência e doutrina no sentido.
Pugna pela nulidade dos Autos de Infração por ofensa ao seu direito de defesa,
nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, e diz que a fiscalização
ignorou os elementos de prova apresentados pela impugnante.
Infirma que a presunção da auditoria de que as empresas SOUTO CONSULTORIA e
SOUTO IMÓVEIS constituem um único empreendimento não prosperam, pois
comprova que a situação delas é plenamente regular.
Reafirma que a autoridade fiscal ignorou seus argumentos explicativos e
documentos acostados pela impugnante, fazendo premissas unilaterais não
comprovadas, utilizando-se de ilações sempre contrárias à impugnante, querendo
implantar uma situação inexistente.
Diz que durante a fiscalização apresentou todas as justificativas à situação de
evasão fiscal a qual o auditor fiscal pretendia imputar-lhe, sem provas dos fatos
constitutivos das autuações.
2.2 DO MÉRITO
2.2.1 Dos documentos apresentados e da adequada justificação A impugnante
arrazoa que sempre atendeu às intimações da fiscalização apresentando os
documentos solicitados e da mesma forma agiu a SOUTO IMÓVEIS, entretanto, a
fiscalização baseou seu lançamento na suposta falta de apresentação de
documentos por esta empresa, apesar de ela informar que não possuía mais
documentos além dos já apresentados à fiscalização, pois estava dispensada de
tal obrigação pela Lei Complementar no 123/2006.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
9
Alega que isso não pode ser usado em desfavor da impugnante por ser autônoma
da SOUTO IMÓVEIS, sem ingerência sobre a administração ou atos dessa
empresa.
2.2.2 Da inexistência de empreendimento econômico único entre as empresas
Fuhro Souto Consultoria Imobiliária Ltda - EPP e F. Souto Imóveis Ltda ME
Argumenta que a fiscalização fez ilações e interpretações errôneas quanto às
empresas formarem um único empreendimento, e a impugnante valer-se de
empregados registrados na SOUTO IMÓVEIS para obter benefícios do regime
tributário diferenciado.
Insurge-se contra o lançamento dizendo ser lastimável a autoridade fiscal partir
de premissas unilaterais que não levam à conclusão das condutas imputadas à
impugnante, gerando pesado “fardo tributário” a quem sempre honrou com suas
obrigações perante o Fisco.
Pondera que a auditora fiscal por entender que não foram dadas as devidas
informações lançou, a seu arbítrio, base de cálculo por meio de multa sem
justificativa, sem fundamentação legal nos Autos de Infração e relatórios que
compõem o processo administrativo.
Acrescenta que a autoridade fiscal absurdamente pegou todos os empregados
registrados na SOUTO IMÓVEIS, com regime diferenciado, e “jogou” literalmente
dentro da impugnante como se empregados desta fossem, atitude totalmente
apartada da realidade, gerando valores impagáveis para a defendente.
Reafirma que as empresas SOUTO CONSULTORIA e SOUTO IMÓVEIS são
autônomas, não formando qualquer grupo econômico, como bem declararam
para a auditoria fiscal durante a fiscalização.
Aduz que a afirmação de que as empresas trabalhavam em ambiente comum é
uma inverdade, pois a SOUTO CONSULTORIA atua na Rua Gonçalves Chaves, 762,
enquanto a SOUTO IMÓVEIS atua na Rua Anchieta, 1973, e que em virtude do
trabalho árduo dos sócios e colaboradores o crescimento da impugnante foi uma
consequência, decidindo voltar-se exclusivamente para o setor imobiliário e
deixar de atuar no setor de administração de condomínios, cuja lacuna foi suprida
pela SOUTO IMÓVEIS, empresa totalmente autônoma, sem interferência de uma
empresa na outra.
Acrescenta que cada empresa possui contratos específicos com fornecedores, tais
como planos de saúde e odontológico. Explica que o espaço físico da SOUTO
IMÓVEIS ficou insuficiente para o melhor exercício de suas atividades
demonstrando seu sucesso, e no cenário de crise seu crescimento se neutralizou,
em vista disso necessitava de um espaço maior, entretanto, suas restrições
orçamentárias não permitiram obras de ampliação ou aquisição de sede maior,
então, por uma questão de solidariedade, a impugnante gentilmente, após
reorganização de espaço e pequena reforma, cedeu-lhe o espaço físico que lhe
sobrava na Rua Gonçalves Chaves, 762, e mesmo ocupando uma ínfima parte do
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
10
prédio situado nesse endereço a SOUTO IMÓVEIS é empresa totalmente distinta
da impugnante, cada uma adstrita a seu ramo de atividade.
Adiciona que alguns colaboradores da SOUTO IMÓVEIS foram deslocados para
esse endereço, para que a empresa pudesse continuar suas atividades, e eles têm
acesso ilimitado às áreas comuns do prédio, contudo, existem áreas estratégicas
direcionadas a ambas as empresas, mas a impugnante permanece com a grande
maioria do espaço físico, e a quantidade de funcionários que exercem suas
atividades fora da sede da SOUTO IMÓVEIS não é da competência e controle da
impugnante.
Quanto a não diferenciação dos colaboradores da impugnante em relação aos da
SOUTO IMÓVEIS, explica que eles possuem diferenciação específica e sutil para
evitar discriminação entre as pessoas que circulam no mesmo ambiente, numa
prática bem pensada de manter a harmonia no local. Com esse argumento diz que
não merece prevalecer a afirmação da fiscalização de que os empregados da
SOUTO IMÓVEIS estariam trabalhando na impugnante, assim como, a conclusão
de que houve a transferência de empregados entre as empresas, com a rescisão
de funcionários de uma empresa e admissão posterior pela outra.
Aduz que após deixar de prestar serviços na área de administração de
condomínios, rescindiu o contrato de trabalho de alguns colaboradores, sem
qualquer eventual admissão deles pela SOUTO IMÓVEIS, que aliás necessitava
recorrer a profissionais mais experientes, e não há impedimento legal para que
esta contratasse ex-funcionários da impugnante, e que não tem competência
sobre quantos e quais funcionários aquela empresa contrata.
Quanto à afirmação da fiscalização sobre o quadro societário das empresas ser
composto por membros do mesmo grupo familiar, a impugnante alega que não
há qualquer mal de os filhos seguirem o exemplo de sucesso dos pais. Da mesma
forma, nada impede que sócio de uma empresa seja empregado de outra, pois
não importa o número de funções que uma pessoa acumule se as exerce
adequadamente, e não cabe ao auditor fiscal julgar essa capacidade.
No que cabe à similaridade de objeto e razão social, a impugnante argumenta que
uma vez aprovado o nome da empresa da SOUTO IMÓVEIS na Junta Comercial do
Rio Grande do Sul (JUCERGS) nada pode a defendente fazer, e a existência de
relação entre o seu agir e o da SOUTO IMÓVEIS foge completamente de sua
alçada, pois atua dentro dos limites do seu registro. Acrescenta que não exerce
atividade relacionada à administração de condomínios, e se a SOUTO IMÓVEIS
exerce essa atividade não cabe à impugnante controlar tal atuação.
Quanto à utilização do mesmo endereço virtual, a defendente arrazoa que
permitiu que a SOUTO IMÓVEIS utilizasse temporariamente esse endereço em
aba separada, até que ela reformulasse sua estratégia de marketing, que foi
adiada em função da crise econômica que impediu investimentos nessa área, e
semelhante situação ocorreu em relação a outros materiais gráficos utilizados
pela SOUTO IMÓVEIS, onde eventualmente possa ser encontrado o timbre da
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
11
impugnante. Nesse aspecto, afirma que não houve emissão de nota fiscal com a
mesma logomarca, e a fiscalização se ateve ao timbre ao invés de ao Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), já que as duas empresas possuem CNPJ’s
diferentes, exercendo cada uma suas atividades específicas, emitindo suas
próprias notas fiscais.
No que respeita à confusão patrimonial, a impugnante aduz que a fiscalização
arquitetou uma arcabouço documental para implantar uma situação que inexiste,
pois cada empresa possui seu específico patrimônio.
Assevera que após leitura do Relatório Fiscal teve a impressão de que se tratava
de outro procedimento fiscal, pois não guardava relação com a farta
documentação que entregou para a fiscalização, cujos pontos colocados pela
impugnante foram ignorados pela fiscalização, gerando um lançamento tributário
milionário que pode resultar na quebra da impugnante, empresa com significativa
participação no mercado imobiliário geradora de vários empregos e que
movimenta grande número de negócios e recolhimentos de tributos.
2.2.3 Da insubsistência do lançamento praticado contra a impugnante
Reafirma não ter havido evasão fiscal mediante a simulação de constituição de
empresa para contratação de empregados, e que tal fato não passou de ilações do
Auditor Fiscal para lavratura dos Autos de Infração.
Argumenta que as empresas não constituem um único empreendimento, nem
formam grupo econômico, cada empresa se localiza em um ramo do setor
imobiliário, atuando de forma autônoma, com seu quadro de funcionários, que
prestam serviços na sua respectiva empregadora, restando absurdo a afirmação
da fiscalização de que todos os empregados da SOUTO IMÓVEIS prestavam
serviços à impugnante.
Arrazoa que a SOUTO IMÓVEIS não é empresa fantasma ou de fachada, é
regularmente constituída, atuante no mercado, com sede, carteira de clientes e
com quadro de funcionários próprios.
Aduz que em entrevista aplicada pela fiscalização aos colaboradores, estes
esclareceram que estavam trabalhando temporariamente fora da sede da
empresa, informações essas ignoradas pela fiscalização.
Pondera que jamais necessitou valer-se de procedimentos contrários à legislação
para alcançar posição no mercado imobiliário, e seu sucesso decorre de árduo
trabalho dos sócios e de sua equipe. Diz que presunção não é prova e fraude se
comprova não se presume. Acrescenta que, no máximo, a fiscalização poderia
considerar os empregados da SOUTO IMÓVEIS que estavam trabalhando no
endereço da impugnante como empregados desta e não todos como o fez, o que
evidentemente não é verdade, caracterizando o intuito perseguidor da
fiscalização.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
12
Assevera que não há como fazer prova negativa de uma situação que sequer
existiu, diante da falta de robustez das presunções levantadas pela fiscalização, e
por isso não merecem prosperar.
2.2.4 Da ilegalidade de aplicação da multa qualificada - 100% - Nulidade por falta
de motivação e apontamento de dispositivos legais
Alega que as presunções da fiscalização estão desprovidas de provas, e os
argumentos trazidos pela impugnante evidenciam a improcedência dos Autos de
Infração, que se afastados derrubarão as multas que incidem sobre os valores
lançados.
Argui que mesmo que haja algum valor tributário devido não cabe a aplicação da
multa confiscatória a ela imputada, porque prescinde de efetiva prova do dolo
fraudatório, e não preencheu os requisitos que a respaldam, art. 71 e 72 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964. Transcreve jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recurso Fiscais (CARF).
Argumenta que a conduta da impugnante não caracterizou dolo que compusesse
os elementos necessários para a aplicação da multa qualificada, visto que não há
nos autos provas suficientes para tal imputação, indo contra os claros conceitos
de sonegação trazidos pela legislação.
Acrescenta que inexiste presunção de fraude, pois os fatos que a caracterizam
devem estar perfeitamente identificados nos autos. Aduz que a conduta
caracterizadora de contratação por interposta pessoa, a qual se aplica a multa de
75% é diferente dos casos de fraude manifesta e que ensejaria a multa majorada.
Acrescenta que se não merece nem a multa simples, imagina a qualificada, em
cujos autos não foi justificada, não tem referência legal, nem fundamentação
legal, nem motivação, já que todo ato administrativo deve ser motivado sob pena
de nulidade, por ofender os princípios da legalidade, devido processo legal e
defesa, nos termos do art. 5o, incisos II e LIV da Constituição Federal de 1988, do
art. 10 do Decreto no 70.235/72 e art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1996 (Código Tributário Nacional - CTN). Transcreve jurisprudência do CARF.
2.3 DOS PEDIDOS
A impugnante requer:
1) recebimento da impugnação com efeito suspensivo
2) nulidade dos Autos de Infração, com reconhecimento dos vícios insanáveis
3) improcedência dos Autos de Infração, com suas extinções e reduções.
4) afastamento da multa qualificada, por falta de amparo legal.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
13
2.4 PRELIMINARES
2.4.1 Da aplicação correta do onus probandi - ilegalidade de presunções tomadas
pela fiscalização
A impugnante alega que a fiscalização ignorou os elementos de prova,
argumentos explicativos e justificativas apresentados por ela, baseando-se em
suposições para efetuar o lançamento, sem prova do alegado, e por isso, pugna
pela nulidade do lançamento, por ter sido cerceado seu direito de defesa.
Não assiste razão à impugnante, pois no Relatório Fiscal, às fls 26/30, a Auditora
Fiscal narra sobre o Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF) e das outras
intimações para que a empresa apresentasse documentos e esclarecimentos.
Além disso, as informações constantes no contrato social e alterações
apresentados tanto pela impugnante quanto pela empresa SOUTO IMÓVEIS são
resumidas no Relatório Fiscal.
A auditoria menciona que ter analisado os documentos apresentados pela
impugnante, nos seguintes termos......
Portanto, por todos os trechos acima, verifica-se que a fiscalização analisou os
documentos apresentados pela impugnante mediante solicitação por Termos de
Intimação Fiscal. Como acontece em toda auditoria, deve-se verificar a realidade
das informações constantes nos documentos, se encontrou neles traços que
desvirtuam da verdade material, deve confrontá-los com dados constantes nos
sistemas da Receita Federal do Brasil, e em outros órgãos, tais como cartórios, e
secretarias de finanças, além de efetuar pesquisas a sítios eletrônicos,
principalmente, para obter o máximo de informações que possam confirmar ou
reputar aquelas prestadas pelos contribuintes.
A impugnante alega que houve falta de precisão essencial ao lançamento, por se
basearem em suposições equivocadas, sem que a fiscalização trouxesse prova
material que suportasse a autuação, querendo implantar uma situação
inexistente. Aduz ainda que a fiscalização lançou multa sem fundamentação legal
nos Autos de Infração e nos relatórios que compõem o processo administrativo.
Não se justifica tal alegação. A fiscalização carreou aos autos todos os
documentos probatórios do alegado, como se demonstrará quando da análise do
mérito.
Ademais, na ação fiscal são emitidos relatórios e demonstrativos, e juntados
documentos que em conjunto e de forma complementar trazem os
esclarecimentos sobre a origem e a constituição do crédito tributário lançado.
Cada um deles tem uma função específica e contém os dados que lhe são
próprios, não se exigindo que individualmente sejam esgotadas todas as
informações sobre o crédito.
Além do Relatório Fiscal, cada Auto de Infração contém outros relatórios
complementares, a exemplo do Discriminativo do Débito - DD; e Fundamentos
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
14
Legais do Débito – FLD, que no conjunto o compõem, e explicitam os motivos
determinantes da autuação, com a descrição dos fatos geradores de contribuição
previdenciária, das contribuições devidas lançadas, o período a que se referem, as
alíquotas aplicadas, as razões dos procedimentos adotados, os demonstrativos de
cálculo, e a fundamentação legal do crédito lançado.
No Relatório Fiscal (fls. 31/57), a auditoria descreve todos os fatos que deram
origem ao lançamento, discriminando os motivos da lavratura dos Autos de
Infração e respectivos dispositivos legais que autorizam os lançamentos. Além
disso, o Auditor Fiscal anexa tabela que demonstra de onde foram extraídas as
bases de cálculo para o lançamento (fls 544), informando no Relatório Fiscal (fls.
57) a origem dos valores lançados.
Nesse sentido, o Discriminativo do Débito, anexo a cada Auto de Infração,
identifica perfeitamente as contribuições lançadas, as rubricas e alíquotas
aplicadas, definindo a matéria tributável.
Debcab no 51.064.168-7, folhas 4/11;
Debcad no 51.064.169-5, folhas 15/20;
Acrescente-se que os dispositivos legais que autorizam o lançamento das
contribuições previdenciárias devidas, definindo a hipótese de incidência aplicada,
encontramse discriminados no documento Fundamentos Legais do Débito - FLD,
emitido para cada Auto de Infração e visualizado às seguintes folhas do processo:
Debcab no 51.064.168-7: folhas 12/13;
Debcad no 51.064.169-5: folhas 21/22;
Portanto, a impugnante estava de posse de todos os dados necessários para
rebater contrariamente os fatos apurados. O conjunto de relatórios, planilhas, e
demonstrativos que compõe os Autos de Infração contém as informações
necessárias para elucidar o crédito, não assistindo razão ao sujeito passivo quanto
ao argumento de que faltou ao lançamento elementos, que pudessem arrancar
dele seu direito de contestação.
Frise-se que o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, disposto
no art. 5o, inciso LV da Constituição Federal de 1988, tem por finalidade
possibilitar aos litigantes, seja em processo judicial ou administrativo, o direito à
reação contra atos desfavoráveis, momento esse em que a parte interessada o
exerce plenamente.
Portanto, quando a Administração, antes de decidir o mérito de uma questão
administrativa, dá à parte contrária oportunidade de impugnar da forma mais
ampla que entender, em hipótese alguma, pode ser acusada de negar ao
contribuinte o exercício do direito assegurado constitucionalmente.
Logo, conclui-se que não houve qualquer tipo de cerceamento do direito de
defesa, pois os Autos de Infração foram lavrados em obediência ao princípio da
estrita legalidade, expondo com objetividade e clareza a origem do lançamento de
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
15
crédito, sua composição, bem como os dispositivos legais e os documentos que o
fundamentaram, atendendo a todos os dispositivos normativos sobre a matéria,
permitindo assim, o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla
defesa do contribuinte.
Cabe ressaltar que o processo administrativo-fiscal de exigência de crédito
tributário referente às contribuições previdenciárias é regido pelo Decreto no
70.235/72, que dispõe sobre a nulidade dos atos, nos seguintes termos.....
Os Autos de Infração contêm todos os elementos e requisitos necessários de
formação válida, tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, art. 2o da Lei no 11.457/07, art. 37 da Lei
no 8.212/91 e art. 243 do Decreto no 3.048/99, observado o artigo 142 e seu
parágrafo único, do Código Tributário Nacional - CTN, não havendo, portanto, que
se falar de nulidade do lançamento.
2.5 DO MÉRITO
2.5.1 Dos documentos apresentados e da adequada justificação
A impugnante afirma que a fiscalização baseou seus lançamentos na falta de
apresentação de documentos pela SOUTO IMÓVEIS apesar de esta empresa
informar que os documentos entregues eram os únicos que possuía.
Engana-se a impugnante, os lançamentos não tiveram essa motivação, mas se
baseou em todos os fatos levantados durante as ações fiscais nas duas empresas.
Veja como o Auditor Fiscal explica essa situação.....
Portanto, os lançamentos foram efetuados não apenas respaldados nos
documentos apresentados pelas empresas, mas como já foi dito, com base na
conjugação de vários elementos, tais como consulta a dados em vários sistemas
que contêm informações de lavra da própria empresa. Além disso, frige-se que
todas as empresas estão obrigadas a apresentação de documentos solicitados
pelo Fisco, que observa os limites legais para solicitação de tais documentos. E
não seria diferente com relação às empresas optantes pelo SIMPLES, sendo
oportuno lembrar os dispositivos legais que amparam a apresentação dos
documentos por essa empresa.
Portanto, a empresa SOUTO IMÓVEIS não estava dispensada de comprovar a
origem das despesas escrituradas em seus registros contábeis, a legislação não
ordena à toa que a empresa mantenha em boa guarda os documentos que os
respaldam.
Tão importante quanto a escrituração contábil é a documentação comprobatória
dos fatos nela registrados, pois qualquer registro contábil mantido sem a
respectiva comprovação hábil não presta à finalidade a que se destina. Assim,
conforme dispositivos legais acima transcritos, os livros contábeis devem
obedecer às formalidades legais.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
16
No caso das empresas optantes pelo SIMPLES é obrigatória a apresentação do
Livro Caixa, que demonstre toda a operação financeira e bancária, ficando
dispensado caso a empresa tenha Livro Diário e Razão, entretanto, nesse caso, a
empresa não fica dispensada da obrigatoriedade de demonstrar que os
lançamentos efetuados neles têm documentação de suporte. Logo, o Fisco tem
amparo legal para exigir não apenas os livros obrigatórios mas os documentos que
comprovam os lançamentos neles efetuados.
A alegação da impugnante de que a Lei Complementar no 123/2006 dispensa a
empresa SOUTO IMÓVEIS da apresentação dos documentos solicitados pela
fiscalização é fruto de uma interpretação equivocada, pois a própria Lei dispõe
que as empresas optantes pelo SIMPLES ficam sujeitas a outras obrigações
acessórias a serem estabelecidas pelo Comitê Gestor, o qual dispensa a
apresentação do Livro Caixa se a empresa tiver escrituração contábil (Diário e
Razão). E caso a empresa opte por manter escrituração contábil, esta deve seguir
todas as formalidades legais, o que inclui manter os documentos comprobatórios
dos lançamentos efetuados, que devem ser apresentados quanto solicitados pelo
Fisco, nos termos do art. 195 do CTN.
2.5.2 Da existência de empreendimento econômico único entre as empresas
Fuhro Souto Consultoria Imobiliária Ltda - EPP e F. Souto Imóveis Ltda ME e da
prática de simulação
A impugnante alega que a auditoria fez interpretação errônea quanto ao fato de
as empresas constituírem um único empreendimento, pegando todos os
trabalhadores da SOUTO IMÓVEIS e lançando como empregados da SOUTO
CONSULTORIA.
Não assiste razão à defendente, pois o auditor fiscal apresentou todos os
argumentos baseados em provas que foram acostadas aos autos, e que dão
suporte à verdade material encontrada.
Vê-se nos autos que não existem ilações, como aduz a impugnante, o que existem
são fatos concretamente demonstrados, tais como: a execução das atividades
pelos funcionários sendo realizada em ambiente comum; a utilização da mesma
logomarca em documentos que acusam a existência de atividades desenvolvidas
de forma conjunta; a utilização de mesmo endereço virtual não como empresas
parceiras, mas como setor uma da outra, onde é apresentado que o resultado de
uma reflete no resultado da outra; as empresas possuem objeto social similar,
com a realização de serviços de forma conjunta e complementar; empregados de
uma empresa executando atividades pela outra empresa.
Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que o Organograma
da empresa SOUTO CONSULTORIA, Versão no 01, de 04/2008, com Revisão em
01/2015, consta às fls. 121, onde é visualizado ao final do documento o número
total de pessoas que compõem os setores demonstrados nele, 43 (quarenta e
três). Ao mesmo tempo, às fls. 122, há declaração da impugnante de que não faz
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
17
parte de grupo empresarial e não pode elaborar organograma de grupo
empresarial.
Ora, se a empresa têm uma média de 7 funcionários, conforme GFIP’s
apresentadas, então como consta em seu Organograma a existência de 43
pessoas?
Considera-se ainda que nessa estrutura organizacional são apresentados os
números de pessoas que integram cada setor: 3 (três) auxiliares de
financiamentos, 1 (um) jovem aprendiz, 1 (um) office boy, 1 (um) auxiliar de
vendas, 1 (um) assistente de vendas, 1 (um) analista de vendas, 1 (um) diretor
geral, 2 (dois) gerentes de venda; até aqui já são 11 (onze) funcionários; e o
organograma continua com os setores de assessoria em gestão de pessoas,
assessoria contábil, assessoria jurídica, assessoria de marketing, ou seja, se em
cada um desses setores trabalhasse no mínimo 1 (um) funcionário,
contabilizaríamos até aqui 15 funcionários; sem contar que ainda tem os
corretores de imóveis, que aparecem na estrutura, sem discriminação da
quantidade.
Portanto, perfeitamente visível o desencontro das informações prestadas pela
impugnante à fiscalização com as declaradas ao Fisco. Interessante que nesse
organograma só aparecem setores relativos a vendas, e não de aluguel, que é um
dos ramos da impugnante, conforme contrato social. Veja a evolução do objeto
social da empresa nas alterações contratuais.....
Continuando a análise, em reunião noticiada no site da defendente, às fls. 289,
com a “Equipe Fuhro Souto”, reuniram-se os colaboradores e corretores; aparece
na foto de capa muito mais empregados que a média declarada em GFIP pela
SOUTO CONSULTORIA....
Após intimação fiscal, a empresa SOUTO IMÓVEIS apresenta também seu
Organograma, às fls. 352, cujo título é: “Organograma: F Souto Consultoria
Imobiliária”, com versão no 1, de 04/2008 e Revisão no 4, de 01/2015.
Interessante que nessa estrutura organizacional, ao contrário da apresentada pela
SOUTO CONSULTORIA, não demonstra a existência de corretores. Portanto, a
imagem acima colada, não apresenta os empregados da SOUTO IMÓVEIS, mas da
SOUTO CONSULTORIA, visto que nesta há corredores, conforme organograma
apresentado.
Em adendo, às fls. 298, em reportagem ao Diário Popular, de 08 de agosto de
2014, é apresentada a equipe Fuhro Souto Consultoria Imobiliária. A foto de capa
demonstra muito mais que a média de sete empregados declarados em GFIP, é
possível visualizar que essa equipe é formada por mais que 50 pessoas. Veja que a
reportagem não se refere à equipe SOUTO IMÓVEIS, mas à equipe SOUTO
CONSULTORIA.....
Em corroboração a isso, às fls. 274, no sítio eletrônico da impugnante consta
anúncio publicitário que informa como áreas de atuação da SOUTO
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
18
CONSULTORIA, venda, aluguel e condomínio; portanto, informação que contradiz
a da impugnante quando alega que permitiu a utilização desse endereço pela
SOUTO IMÓVEIS para que fizesse seu marketing em aba separada.
Também no sítio eletrônico da SOUTO CONSULTORIA há publicidade, às fls. 283,
sobre a administração de condomínios e ao final da página aparece o endereço
Rua Gonçalves Chaves, 762, como sendo a sede da matriz, e condomínios na Rua
Anchieta, 1973.
Em noticiário de marketing, às fls. 285, no sítio de Internet da defendente, são
demonstrados os resultados de crescimento da administração de condomínios,
exaltando o sucesso da Fuhro Souto Consultoria Imobiliária. Aliás, todos os
resultados de sucesso e crescimento noticiados sempre incluem a administração
de condomínios como componente do resultado dessa empresa.

Em reportagem, às fls. 291, é noticiada a existência de duas sedes da SOUTO
CONSULTORIA, uma na Rua Padre Anchieta, voltada à administração de
condomínios, e outra com endereço principal na Rua Gonçalves Chaves. Além de
ressaltar os tipos de serviços prestados por ela....
Os contratos de prestação de serviços da SOUTO CONSULTORIA assinados por
funcionários da Fuhro Imóveis constam às fls. 124 a 163. Há contratos de estágio
de 26/09/2011 (fls. 124), apresentando como representantes da SOUTO
CONSULTORIA Fabrício Borges Sorondo, como diretor executivo, e André Garcia
Peres, como Gerente administrativo de financeiro. Entretanto, em consulta às
GFIP’s envidas pela SOUTO CONSULTORIA do período de 06/2010 a 12/2012,
essas pessoas não fazem parte de seu quadro funcional. Tais trabalhadores foram
localizados nas GFIP’s da empresa SOUTO IMÓVEIS. Mesma situação ocorreu no
Contrato de Internet, de 27/07/2010 (fls. 129), e Contrato de manutenção de
computador, de 01/06/2011, cuja assinatura que firma os contratos é de Fabrício
Borges Sorondo.
Aliás, Fabrício Borges Sorondo, também assina os contratos que são firmados pela
SOUTO IMÓVEIS, às fls. 354/365 e 392/404. Portanto, ele assina os contratos
pelas duas empresas, sendo que é segurado apenas da SOUTO IMÓVEIS,
conforme declaração em GFIP.
Além disso, às fls. 209/223 há rescisão contratual de segurados da SOUTO
CONSULTORIA assinados por Fabrício Borges Sorondo. E como se não bastasse
isso, os pagamentos de algumas dessas rescisões contratuais foram feitos por
meio de transferência bancária pela empresa SOUTO IMÓVEIS, fls. 213....
Acrescente-se ainda que às fls. 512, no Razão de 2010 da SOUTO IMÓVEIS há
pagamento de salários a empregados das áreas de aluguéis, vendas, e
condomínios. Ocorre que no próprio Organograma apresentado por essa empresa
não consta área de vendas. E mais, como informado pela defendente em
impugnação e nos vários noticiários de sua página de Internet, a SOUTO IMÓVEIS
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
19
atua na administração de condomínios. Então, como pode haver registro de
pagamento de salários a funcionários de área diferente dessa?
Da mesma forma, verifica-se na Dimob da SOUTO IMÓVEIS, às fls. 525, que a
totalidade das operações dela, nos anos de 2009 a 2013, é proveniente de
aluguéis.
Enquanto, no caso da SOUTO CONSULTORIA, na Dimob de 2009 a 2013 a
totalidade das operações é proveniente da intermediação de vendas. Ou seja,
enquanto uma se encarrega das vendas a outra se encarrega dos aluguéis, apesar
de haver várias informações, como se viu acima, de que a SOUTO IMÓVEIS atua
especificamente na administração de condomínios.
Existem notas fiscais emitidas pela SOUTO CONSULTORIA para o cliente
“Condomínio Terra Nova Pelotas”, às fls. 267/271, referente à taxa de
administração de 04/2011, 07/2011, 08/2011, 01/2012. também foram emitidas
notas fiscais pela SOUTO IMÓVEIS para esse mesmo cliente, referente a taxa de
administração de 03/2012 (fls. 482), 12/2012 (fls. 490). Além disso, no Razão
Analítico de 2012 da SOUTO IMÓVEIS (fls. 523) há registro de Receita recebida
desse cliente. O que contradiz a afirmação da SOUTO CONSULTORIA de que
deixou de atuar na administração de condomínios.
Outro fato interessante é que mesmo após a alteração de endereço para a Rua
Anchieta, a SOUTO IMÓVEIS continuou emitindo notas fiscais utilizando o
endereço da Rua Gonçalves, fls. 467/492. Veja a evolução das alterações
contratuais da empresa.....
Isso demonstra uma confusão patrimonial e financeira, e de prestação de
serviços. Sem contar que há fatura de energia elétrica, às fls. 433, com
faturamento em04/2011, e endereço da “Rua Padre Anchieta, 1973”, em nome da
SOUTO IMÓVEIS, portanto, antes de sua alteração de endereço, que se deu em
27/12/2011, como visto no quadro acima. Por outro lado, às fls. 435, o endereço
da contas de energia elétrica em nome da SOUTO IMÓVEIS com faturamento em
07/2011 e 02/2012 está “Rua Gonçalves Chaves, 762”, após a mudança de
endereço para a Rua Padre Anchieta.
Interessante que no Razão de 2011 da SOUTO CONSULTORIA consta registrada
uma única despesa de energia elétrica, referente ao mês de 01/2011, diferente do
Razão de 2010 no qual há registro dessa despesa em todos os meses. Por outro
lado, no Razão de 2010 da SOUTO IMÓVEIS há registro dessa despesa apenas para
o meses de 09/2010 e 11/2010, enquanto no Razão de 2011 há registro dessa
despesa para todos os meses do ano, sendo que nas competências de 02/2011 a
11/2011 há registro duplo dessa despesa, com valores diferentes.
Considerando todos os dados acima, extraídos dos documentos acostados aos
autos, fica evidente que não se tratavam de duas empresas, autônomas entre si,
mas de uma única empresa, que desenvolvia suas atividades em dois endereços
de forma conjunta, com a utilização de funcionários que trabalhavam ora em um
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
20
endereço, ora em outro, conforme formulários de entrevista aplicada a eles pela
fiscalização, às fls. 493/511, onde eles informam que desempenhavam suas
atividades no endereço “Rua Gonçalves” por falta de espaço na sede localizada na
“Rua Anchieta”. Entretanto, percebe-se nesses
formulários, que as atividades desenvolvidas por eles são em maioria relacionada
a “aluguéis”. Mas, se a impugnante afirma que a SOUTO IMÓVEIS atua na área de
administração de condomínios, por que os funcionários dessa empresa realizavam
atividades na sede da “Rua Gonçalves” relacionada à área de aluguéis? Seriam as
empresas concorrentes, dividindo o mesmo espaço?
Resta tormentoso supor que uma empresa de sucesso, como informa a
impugnante ser, conhecida no ramo imobiliário, premiada, com um volume de
intermediação de venda de imóveis crescente, da ordem 6 milhões de reais em
2010 para mais de 11 milhões de reais em 2012, sustente tal crescimento com um
número de funcionários que não passa de 7 (sete), conforme declaração em GFIP.
Onde estão os corretores dessa empresa que são lembrados em seu
Organograma? E a SOUTO IMÓVEIS, empresa também em processo de
crescimento, como afirma a impugnante, com volume operacional de aluguéis
crescente, da ordem de 9 milhões em 2009 para quase 20 milhões em 2013, não
teria condições financeiras para dispor de seu próprio endereço de Internet?
O que vejo é uma confusão nas alegações trazidas pela impugnante, quando diz
que a SOUTO IMÓVEIS assumiu a administração de condomínios, quando ela
deixou de atuar nessa área, serviço esse exercido especificamente no endereço da
Rua Anchieta, conforme noticiado no site da SOUTO CONSULTORIA. Entretanto, as
provas acostadas indicam que a SOUTO IMÓVEIS atua na área de administração
de condomínios, além de aluguéis, conforme Dimob e Organograma; e a SOUTO
CONSULTORIA atua na área de vendas, e continuou atuando na administração de
condomínios, conforme notas fiscais emitidas, acima referidas.
Ora, a impugnante diz que permitiu o uso de seu espaço excedente para que a
SOUTO IMÓVEIS pudesse desenvolver suas atividades, por uma questão de
solidariedade, aliás, sentimento que é difícil de ver no mundo de negócios, e vai
contra os objetivos de uma empresa privada, que é a geração de lucros. Mas, tão
curioso é que o imóvel localizado à Rua Gonçalves Chaves, cujo espaço excedente
foi “emprestado” à SOUTO IMÓVEIS, pertence à Rodrigo Pereira Lima Fuhro
Souto, sócio-administrador desta empresaconforme consta em suas Declarações
de Imposto de Renda Pessoa Física. Essa informação corrobora com o fato de a
SOUTO CONSULTORIA, em resposta à intimação, não relacionar entre seus bens o
imóvel localizado na Rua Gonçalves.
Imagine a cena: Rodrigo tem um imóvel que é utilizado por um Amigo, e seu
Amigo, por solidariedade, empresta uma parte do imóvel de Rodrigo, para
Rodrigo. Ora, a quem a impugnante quer convencer com a alegação de ter cedido
o espaço excedente, por solidariedade? O que se percebe dos autos é que tanto o
endereço localizado na Rua Anchieta quanto o localizado na Rua Gonçalves
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
21
pertencem a Rodrigo, sócio-administrador da SOUTO IMÓVEIS. O que se
depreende é que nesses imóveis funciona uma única empresa, com dois
endereços comerciais.
Portanto, com todos esses fatos, registrados, documentados e demonstrados, não
pode a impugnante dizer que o lançamento foi desprovido de provas, que a
fiscalização arquitetou arcabouço documental, com intuito perseguidor.
Está claro no Relatório Fiscal, que o crédito lançado se refere à contribuição
previdenciária devida incidente sobre a remuneração dos segurados que
prestaram serviços à impugnante por intermédio de interpostas, e que todas elas
operavam, na realidade, como uma única organização empresarial.
Nessa situação de desmembramento, de fato, da empresa impugnante, com a
utilização de empresa interposta, os empregados desta eram, na verdade,
empregados daquela, pois elas formavam um único empreendimento, e as
contribuições lançadas incidiram sobre os pagamentos realizados por meio da
interposta aos segurados que lhe prestaram serviços. Adicione-se a isso que em
nenhum momento foi questionada a relação de emprego entre os segurados e a
empresa SOUTO IMÓVEIS.
Além disso, a alegação da defendente de que a fiscalização pegou todos os
empregados da interposta e “jogou” dentro dela de forma absurda, não merece
acolhida, pois a motivação do lançamento está de acordo com o art. 149, inciso
VII, do CTN, uma vez que a empresa simulou uma situação para se abster do
pagamento das contribuições previdenciárias.
E, no caso em que se verifica a existência de simulação na contratação de
empresa interposta, não há a necessidade de o Fisco demonstrar a presença dos
pressupostos da relação de emprego entre os empregados da interposta e a que
se utilizou da simulação, pois recai na mesma situação lembrada pelo Enunciado
no 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST).....
Portanto, os fatos narrados pelo Auditor Fiscal estão corretos, pois há vedação à
intermediação de mão de obra, que tem como efeito a formação do vínculo do
emprego entre o empregado e o real beneficiário da mão-de-obra.
Ora, se a Justiça do Trabalho afirma que, na ocorrência da simulação, os
empregados não são da prestadora, e sim da tomadora, e como a contribuição
social incide sobre a folha de pagamentos, então a fiscalização da Secretaria da
Receita Federal do Brasil(SRFB) pode, sim, lançar e cobrar, da empregadora de
fato, as contribuições incidentes sobre as folhas de salário elaboradas pela
interposta, sem a necessidade de demonstrar a presença dos requisitos expressos
no art. 12, I, da Lei no 8.212/91.
Na situação em exame a autuada foi caracterizada como verdadeiro sujeito
passivo direto do tributo, ou seja, o verdadeiro contribuinte que, de acordo com a
definição do inciso I do parágrafo único do art. 121 do Código Tributário Nacional,
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
22
corresponde àquele que tem relação pessoal e direta com a situação que
constitua o fato gerador tributário.
No caso das contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a folha de
pagamento, o sujeito passivo direto da obrigação tributária principal é a empresa,
definida no inciso I do art. 15 da Lei no 8.212/91, e no Direito do Trabalho,
corresponde à figura do empregador, definida no art. 2o, caput, da CLT....
Assim, o sujeito passivo das contribuições sociais previdenciárias é aquele que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, dirige e assalaria o
trabalhador que lhe presta os serviços; é aquele que se beneficia dos serviços do
trabalhador.
Quanto à identificação desse sujeito passivo, esta não se prende às definições
formais que as partes se atribuem. O art. 118 do CTN estabelece que, para os fins
de definição do fato gerador, deve-se abstrair a validade jurídica dos atos
efetivamente praticados.
A validade, invalidade, nulidade, anulabilidade ou mesmo a anulação já decretada
do ato jurídico são irrelevantes para o Direito Tributário, porque neste ramo do
Direito o que prevalece é a materialidade e a verdade real, em detrimento das
formalidades praticadas. Ocorrido o ato jurídico que a lei tributária erigiu em fato
gerador, está nascida a obrigação tributária.
O mesmo se verifica no Direito do Trabalho, em que prevalece o princípio da
primazia da realidade, perpetrado no art. 765 da Consolidação da Leis do Trabalho
(CLT), pelo qual o contrato de emprego não se circunscreve ao que está escrito,
devendo-se pesquisar a prática concreta efetivada ao longo da prestação de
serviços.
A questão gira em torno dos princípios do direito, dentre os quais o da
prevalência da substância sobre a forma, em atenção ao qual deve a autoridade
fiscalizadora, em cada situação analisada, avaliar a correspondência entre o fato
concreto e a forma com a qual o mesmo se apresenta, prevalecendo, em caso de
discordância entre ambos, o primeiro (fato concreto).
Nos termos do art. 33 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009, compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil o planejamento, a
execução, o acompanhamento e a avaliação das atividades relativas à tributação,
fiscalização,
arrecadação,
cobrança
e
recolhimento
das
contribuições
previdenciárias. A execução da atividade de fiscalização das contribuições
previdenciárias envolve o dever de efetuar a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento, conforme disposto no art. 142 do Código Tributário
Nacional.....
Evidentemente, quando o legislador estabeleceu o dever da autoridade fiscal de
efetuar o lançamento, teve como objetivo a identificação do verdadeiro fato
gerador, a fim de determinar a verdadeira matéria tributável, prevalecendo a
essência sobre a forma.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
23
Dessa maneira, a autoridade fiscal deve buscar a verdade material em detrimento
dos aspectos formais dos negócios e atos jurídicos praticados.
Tanto é assim que a ocorrência de simulação está prevista como uma das
hipóteses que ensejam o lançamento de ofício, conforme inciso VII do art. 149 do
CTN....
Diante dos dispositivos acima mencionados, que constam do CTN desde seu
advento no ano de 1966, resta evidente a possibilidade do agente fiscal
desconsiderar os atos e fatos simulados e apurar o crédito tributário com base
nos fatos efetivamente ocorridos.
Reprisando o que já foi dito, trata-se de aplicação de regras específicas que já
existiam há muito tempo em nosso ordenamento jurídico, e que constituem a
própria essência da atividade de fiscalização tributária. Tais poderes, alinhavados
ao princípio da primazia da substância sobre a forma, conferem ao procedimento
ora sob análise a necessária base legal e jurídica.
A constatação pela auditoria fiscal de que os segurados da SOUTO IMÓVEIS
prestam serviços, na realidade, à impugnante, atrai o lançamento para esta. E tal
constatação veio da conjunção de todas as provas e fatos indiciários trazidos aos
autos.
O fato de as empresas serem formalmente constituídas, possuírem contratos
específicos com fornecedores, não é suficiente para afastar os fatos encontrados
na ação fiscal. A representação de uma empresa por empregado de outra como se
da primeira fosse, os resultados de uma empresa como se resultado da outra
fosse, a inconsistência entre as atividades desenvolvidas por uma com o número
de segurados declarados em GFIP, dentre outras situações aqui relatadas, são
fortes indícios de interposição indevida.
Os fatos apontados pela auditoria, vistos de forma conjunta levam às conclusões
que determinaram o lançamento fiscal. Como se pode observar, não se trata de
um único fato isolado. Foram várias as circunstâncias que, em conjunto,
conduziram à conclusão de que SOUTO IMÓVEIS assumiu formalmente a
contratação de mão-de-obra como um artifício para que a autuada deixasse de
recolher as contribuições em questão.
Vários indícios, todos indicando para a mesma direção, fazem prova do ilícito. É o
que se deu na espécie sob análise, em que a aparente legalidade de negócios e
atos jurídicos não possuem causa legítima, são simulados e praticados com a
exclusiva finalidade de o sujeito passivo, embora sem preencher os requisitos
legais para o enquadramento na legislação do SIMPLES, beneficiar-se
indevidamente desse regime de tributação favorecido.
Não há contradição alguma na desconsideração da relação de emprego dos
trabalhadores com a empresa interposta, e na utilização das GFIP dessa como
base de cálculo do tributo lançado; eis que restou demonstrado que as relações
de emprego com a interposta, declaradas em GFIP, embora aparentemente lícitas,
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
24
eram simuladas e formalizadas com a finalidade de afastar a incidência da norma
tributária.
Comprovou-se que as relações de emprego informadas nessas GFIP’s encobriam e
disfarçavam os vínculos empregatícios formados com a SOUTO CONSULTORIA,
sendo esta a verdadeira empregadora, a única e verdadeira beneficiária do
trabalho prestado pelos empregados em questão.
Ademais, lógico que não há vedação que uma empresa contrate ex funcionários
de outra, que os filhos sigam o exemplo dos pais constituindo empresas, ou ainda
que sócio de uma empresa seja empregado de outra, desde que seja
demonstrado, de fato, a total autonomia dessas empresas, e não amparado por
formalidades que mascaram a realidade dos fatos.
No caso, a simulação está muito clara quando os serviços prestados são
compartilhados, ora executados por funcionários de uma empresa, ora pelos da
outra; executados em sedes que em realidade são uma extensão da outra; as
despesas são contabilizadas ora pela impugnante ora pela interposta, a exemplo
das despesas de energia elétrica, conforme demonstrado acima. A junção dessas
informações complementa a narrativa da auditoria fiscal de que não existem
duas, mas apenas uma empresa.
Assim, entendo que, ao contrário do que afirma a impugnante, a fiscalização
demonstrou a realidade dos fatos, que, no caso, diverge totalmente da realidade
jurídica adotada pela autuada. Tal conclusão baseou-se em rastreamento de
informações constantes nos sistemas da Receita Federal do Brasil, nas diversas
informações e declarações feitas por SOUTO CONSULTORIA e SOUTO IMÓVEIS, e
nos documentos apresentados durante a ação fiscal por essas empresas.
Portanto, não foi unicamente com base em suposições, que se comprovou a
interposição de pessoas, mas no conjunto de todas as constatações relatadas pela
fiscalização, que reforçam a convicção de que houve uma simulação no
procedimento adotado pela autuada.
As hipóteses em que fica configurada a ocorrência de simulação, estão dispostas
no Código Civil Brasileiro de 2002, §1o, art. 167....
Relembrando o art. 118, inciso I, do CTN, a definição legal do fato gerador é
interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados
pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos.
Nesse sentido, cita-se o entendimento de Heleno Tôrres em sua obra Direito
Tributário e Direito Privado – Autonomia Privada, Simulação, Elusão Tributária –
Ed. Revista dos Tribunais – 2003 – pág. 371.....
Em respeito ao Princípio da Verdade Material e pelo poder-dever de buscar o ato
efetivamente praticado pelas partes, a Administração, ao verificar a ocorrência de
simulação, pode superar o negócio jurídico simulado para aplicar a lei tributária
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
25
aos verdadeiros participantes do negócio. Então, restou demonstrado, pela
fiscalização, que os expedientes utilizados pela impugnante tinham por objetivo
simular negócio jurídico, no qual a intenção das partes era uma, mas a forma
jurídica adotada era outra.
Portanto, os argumentos utilizados pela defesa para contestar o lançamento não
podem ser acolhidos porque partem de análise isolada de cada um dos fatos
indiciários, que consideradas em conjunto, comprovam uma realidade aparente,
fictícia, que diverge da realidade de fato.
Ademais, o negócio jurídico é fraudulento ou simulado, quando o praticado no
mundo fenomênico difere daquele fato descrito documentalmente, enganando
terceiros acerca da realidade, enquanto o negócio jurídico com finalidade
econômica típica, tem a finalidade econômico-social realizada na prática. O
descompasso entre o conteúdo e a causa do negócio, atrai a incidência da norma
tributária.
Os documentos e informações do processo comprovam que no caso concreto
esse descompasso está presente, comprovam que os negócios e operações sob
exame foram praticados sem qualquer outra causa ou motivo justo senão a
finalidade de reduzir o pagamento das contribuições exigidas, não se revelando o
propósito negocial defendido pelo sujeito passivo, caracterizando, assim, a evasão
fiscal.
Neste aspecto é necessário observar que, de acordo com FERRAGUT, existem dois
tipos de prova: - A prova direta ou "histórico-representativa", e a prova indireta,
construída a partir de uma análise lógica dos fatos. Na prova indireta, tem-se a
existência de diversos indícios que, de uma maneira indireta, demonstra a
realidade a partir de fatos logicamente inter-relacionados.....
Portanto, é legítima a prova indiciária, também chamada de presuntiva, quando
se mostrar comprovado nos autos, por meio de um conjunto de indícios, que os
negócios jurídicos desconsiderados pela fiscalização não tiveram lugar no mundo
fático, como se deu nos autos.
Aliás, a empresa apresenta impugnação com vários argumentos e justificativas,
sem carrear aos autos qualquer prova para refutar os fatos alegados pela
fiscalização.
Nesse sentido, as impugnações desprovidas de provas são consideradas como não
impugnadas, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, as alegações devem vir acompanhadas de suas
provas....
A impugnante preferiu fazer afirmações genéricas desacompanhadas de
documentos que pudessem confirmá-las, restando, portanto, ineficaz a alegação
de que o lançamento efetuado é improcedente.
2.6 DA MULTA QUALIFICADA
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
26
A impugnante insurge-se sobre a multa aplicada de 150%, por conta da falta de
comprovação do dolo e intuito de fraude, que deve ter a clareza exigida na
legislação para evitar dúvidas quanto às circunstâncias de fato nas quais se baseia
o lançamento fiscal.
Afirma que sua conduta não caracterizou dolo, não havendo motivação para a
multa qualificada, pois a fraude deve ser provada e não presumida.
A multa de ofício de 150%, incidente sobre as contribuições lançadas, foi aplicada,
conforme consta do anexo FLD, com suporte no artigo 35-A da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, incluído pela Medida Provisória no 449, de 04 de dezembro de
2008, convertida na Lei no 11.941/2009, combinado com o artigo 44, inciso I, e
seu parágrafo 1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na redação dada
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. O artigo 44, inciso I, e seu parágrafo
1o da Lei no 9.430/96 assim dispõe.....
Conforme texto legal, a aplicação da multa qualificada de 150% está relacionada à
ocorrência das circunstâncias previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964....
Conforme Relatório Fiscal, a multa de 150% foi aplicada em razão de a empresa
ter utilizado empresa de fachada para supressão irregular de tributos.
A fiscalização acostou ao processo documentos que suportam os fatos narrados. A
motivação da aplicação da multa foi plenamente demonstrada, com a descrição
de todas as circunstâncias e artifícios de que se utilizou a SOUTO CONSULTORIA
para contratar mão-de-obra por meio de empresa interposta, como forma de
evitar o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.
Ressalte-se que o SIMPLES, ao substituir, entre outros tributos, as contribuições à
Seguridade Social, previstas no art. 22 da Lei no 8.212/91, pela aplicação de uma
alíquota única sobre a receita bruta, buscou favorecer e dar tratamento
diferenciado às micro e pequenas empresas, tanto que permitiu a substituição
tributária apenas para as empresas que não ultrapassassem os limites anuais de
faturamento, pré-determinados na legislação própria. Assim, a simulação na
contratação de empregados por interposta empresa, notadamente optante do
SIMPLES, ocasiona a redução de encargos previdenciários e causa prejuízos à
Seguridade Social.
A conduta da impugnante ao simular contratos de prestação de serviço,
acobertando o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, caracteriza
conduta dolosa tendente a excluir ou modificar as características essenciais da
obrigação tributária principal, reduzindo desse modo o montante dos tributos
devidos e evitando o seu pagamento, justifica a imposição do percentual
duplicado da multa prevista por falta de recolhimento. Observe-se que essa
simulação caracteriza em tese o crime de sonegação de contribuição
previdenciária previsto no art. 337-A do Código Penal Brasileiro, razão pela qual o
auditor fiscal formalizou a Representação Fiscal para Fiscais Penais.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
27
Por todas as razões já suficientemente explanadas nos tópicos antecedentes deste
Voto, não procede, a alegação de inexistência dos requisitos para aplicação da
multa de ofício qualificada, que fica mantida porque não ocorreu a mera falta de
recolhimento, mas sim ajustes para mascarar fatos econômicos tributáveis e o
responsável pelas contribuições devidas.
2.7 EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA
De plano é de se ressaltar que a multa aplicada está prevista em norma legal em
plena vigência, razão pela qual restam prejudicadas as questões postas pela
impugnante no tocante ao intuito confiscatório da multa em questão, as quais
implicariam, necessariamente, o exame da constitucionalidade dos dispositivos
legais que embasaram esse aspecto do lançamento, o que é defeso à autoridade
julgadora, ressalvados, somente, os casos previstos no parágrafo 6o do artigo 26-A
do Decreto n.o 70.235/72, incluído pela Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009.
2.8 DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Considerando que a impugnante colaciona várias jurisprudências, cumpre
observar que as decisões reiteradas, judiciais ou da segunda instância
administrativa, não
produzem efeitos vinculantes neste órgão julgador, mormente porque estamos
atrelados ao julgamento conforme os atos legais vigentes.
A Administração Pública está pautada pelo princípio da legalidade, que significa
que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos
mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não pode se afastar
ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e se expor à responsabilidade
disciplinar.
Assim, em que pese a indiscutível respeitabilidade das decisões emanadas desses
órgãos e a sua plena eficácia e força impositiva para as partes envolvidas nos
respectivos processos judiciais e administrativos, a Constituição Federal, o Código
Tributário Nacional, lei ordinária, ou ato infralegal não estabelecem, como regra
geral, a obrigatoriedade de aplicação das decisões dos tribunais judiciais e
administrativos pelas autoridades administrativas de julgamento.
A competência do julgador administrativo está restrita a averiguar a
conformidade dos atos praticados pelos agentes administrativos às normas da
própria Administração, as quais são veículos de transmissão do conteúdo e
sentido das leis para a aplicação nessa instância. Os parâmetros e critérios de
julgamentos estão limitados ao âmbito administrativo e não há subordinação do
julgador administrativo às decisões administrativas ou judiciais sem força
vinculante expressa.
Deste modo, considerando-se que as decisões citadas nos autos não se referem a
nenhuma ação interposta pela autuada, tampouco se tratam de liminar em ação
direta de inconstitucionalidade (ADIN), o lançamento impugnado é julgado com
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
28
base na legislação que versa sobre a matéria em debate, vigente a época dos
fatos geradores.
Este órgão julgador só poderia deixar de aplicar determinado ato legal ou
normativo acaso houvesse correspondente declaração de inconstitucionalidade
pelo Supremo Tribunal Federal, com eficácia erga omnes, ou se houvesse
resolução do Senado suspendendo a eficácia da aplicação do dispositivo legal, ou,
ainda, se tivesse sido determinada a extensão dos efeitos de decisões com esse
conteúdo pelo Presidente da República, pelo Secretário da Receita Federal do
Brasil ou pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Assim, não se encontrando
presente no caso vertente quaisquer destas situações, não há como ser afastada a
aplicação das previsões regulamentares supracitadas.
Noutra vertente, há, ainda, a determinação trazida pela Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1/2014, que prevê a vinculação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) às decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas em
Recursos Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou em Recursos Especiais
Repetitivos (STJ), após expressa manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
3 CONCLUSÃO
Isso posto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA, mantendo os créditos tributários.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte roga novamente, em caráter
preliminar, que restou patente a ilegalidade do lançamento em decorrência de presunções
insustentáveis. No mérito, repete que não havia empreendimento único, aduz que todos os
documentos solicitados foram devidamente apresentados e que o lançamento deve ser declarado
insubsistente por ausência de motivação sustentável. Por fim, alega ilegalidade da multa aplicada.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente, a contribuinte alega que o fisco não comprovou as suas alegações
e que seriam ilegais as presunções adotadas.
Pois bem. Assim como a decisão de piso, ao meu juízo, entendo que no presente
processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação fiscal - regular
lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que administra o tributo
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
29
qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido, o prazo para
recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, disposição legal infringida,
fundamentação extensa e detalhada das exigências com base em indicações normativas vigentes e
validas.
A nulidade do lançamento poderia ser declarada no caso de não constar, ou constar
de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal, de modo a consubstanciar
preterição do direito à defesa. Fato esse que não vislumbro no processo em análise.
Sabido é que a descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.
É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos, as
provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pela autoridade fiscal neste
processo.
Assim, me parece claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude
sorrateira por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal primou pela
transparência, detalhamento e oportunidade de colaboração do contribuinte.
Ademais, antes de decidir sobre o mérito da questão administrativa deu-se à parte
contrária à oportunidade de impugná-la de forma ampla. Repita-se que as informações constantes
no contrato social e alterações apresentados tanto pela impugnante quanto pela empresa SOUTO
IMÓVEIS foram resumidas no Relatório Fiscal. A auditoria mencionara análise dos documentos
apresentados pela impugnante, de forma minudente.
O Discriminativo do Débito identificou perfeitamente as contribuições lançadas, as
rubricas e alíquotas aplicadas, definindo a matéria tributável. Acrescente-se que os dispositivos
legais que autorizam o lançamento das contribuições previdenciárias devidas, definindo a hipótese
de incidência aplicada, encontramse discriminados no documento Fundamentos Legais do Débito -
FLD, emitido para cada Auto de Infração.
Portanto, não vislumbro desrespeito ao princípio da legalidade ou falta de
motivação do ato administrativo. Todas as razões de fato e de direito ensejadoras da autuação
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
30
foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma inequívoca que a
impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla defesa.
Quanto ao mérito, a decisão de piso e o relatório fiscal estão deveras detalhados. A
fiscalização deixou esclarecido minuciosamente que houve interposição de pessoa jurídica, vale
dizer, PJ que age em nome de outra, utilizando nome próprio. Dessa forma, temos que a situação
vedada pela lei ocorre quando uma pessoa, real detentora de uma empresa ou grupo econômico,
constitui outra(s) empresa(s) utilizando-se do nome de terceiros, com o intuito obter tratamento
tributário mais benéfico pela sistemática do Simples Nacional.
Parece claro que o intuito da contribuinte foi evitar que o faturamento bruto anual
da empresa principal ultrapassasse o limite estabelecido pelo artigo 3o, II, da LC no 123/2006. Tal
“planejamento” não é lícito e, foi constatado pela auditoria fiscal, que demonstra de forma
detalhada os inúmeros aspectos fáticos que apontam para a estruturação ilegítima.
Ficando constatada a situação excludente, certo o lançamento tributário de todo o
período pretérito sob a nova sistemática de apuração, sem prejuízo da aplicação de juros e multas.
Este conselho já se manifestou diversas vezes neste mesmo sentido. A exemplo do
acórdão no 1401-003.746, quando se concluiu que "(...) No caso concreto, restou claramente
evidenciado a simulação e fraude para sempre manter uma empresa no SIMPLES com o objetivo
de reduzir o pagamento de tributos (...)".
Assim como no presente caso, a fiscalização levou em consideração, entre as
diversas constatações, o fato de as empresas estarem instaladas no mesmo local, de haver
confusão patrimonial, bem como o acesso amplo dos sócios de uma empresa nas contas bancárias
da outra. Ao final manteve a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Neste mesmo espeque, o Acórdão no 1302-001.810 constatou que existia um
"entrelaçamento" familiar entre as empresas abrangidas pela fiscalização, bem como a existência
de procurações que demonstraram a gestão unificada dos negócios. Ainda, que a sede de uma das
empresas se resumia a uma sala localizada dentro das instalações da outra. Concluiu, também, por
negar provimento ao recurso da contribuinte.
Chancelo, pois, que não se trata de uma matéria nova ou de densa controvérsia, eis
que expressamente vedada pela Lei Complementar no 123/2006. No caso concreto, depende de
um exame aprofundado dos aspectos fáticos-probatórios das operações envolvidas, como no caso
ora analisado, a fim de se constatar efetivamente que a constituição da empresa se deu por
interpostas pessoas.
Rediga-se que os seguintes elementos probatórios são comumentes levados em
consideração para a caracterização desses casos: estabelecimento comum, gestão unificada,
procuração com poderes de gestão, entrelaçamento familiar, confusão patrimonial, utilização da
mesma marca e compartilhamento de funcionários, entre outros.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
31
Portanto, os lançamentos foram efetuados não apenas respaldados nos
documentos apresentados pelas empresas, mas como já foi dito, com base na conjugação de
vários elementos, tais como consulta a dados em vários sistemas que contêm informações de
lavra da própria empresa.
A meu juízo fora demonstrada a existência de empreendimento econômico único
entre as empresas Fuhro Souto Consultoria Imobiliária Ltda - EPP e F. Souto Imóveis Ltda ME e
prática de simulação de acordo com diversas praticas detalhadas, como por exemplo: os serviços
prestados são compartilhados, ora executados por funcionários de uma empresa, ora pelos da
outra; executados em sedes que em realidade são uma extensão da outra; as despesas são
contabilizadas pela impugnante ora pela interposta, a exemplo das despesas de energia elétrica,
as relações de emprego informadas em GFIP’s encobriam e disfarçavam os vínculos empregatícios
formados com a SOUTO CONSULTORIA, sendo esta a verdadeira empregadora, a única e
verdadeira beneficiária do trabalho prestado pelos empregados em questão.....
Em tal senda, confirmo adequação e concordância integral com o lançamento fiscal
também neste ponto.
Por fim, mas não menos importante, tem a alegação da qualificação da multa
acolho o pleito do contribuinte, em sede de sustentação oral para limitar ao patamar de 100%.
No que concerne à alegação de ilegalidade da multa e suposta ofensa a princípios
constitucionais, esta não será objeto de apreciação no âmbito administrativo. Isso porque não
compete este colegiado a apreciação de questões constitucionais. Tal competência foi atribuída
em caráter privativo ao Poder Judiciário. Vejamos Súmula CARF neste sentido:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Apesar de seu enorme esforço na tentativa de afastar o crédito fiscal constituído,
por tudo quanto o exposto ratifico a inteligência de conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e na parte conhecida, rejeitar a preliminar de
nulidade e dar parcial provimento para limitar a multa ao patamar de 100%.
É como voto.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.705 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721829/2015-84
32

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade e na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e
dar parcial provimento para limitar a multa ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 758
DF CARF MF
Original